Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade de citação é matéria passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017 e AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015.
2.1. Todavia, é imprescindível que o mandado de citação tenha sido encaminhado para o endereço correto.
3. No caso, a agravante tinha ciência da alteração do endereço da executada-agravada, não podendo invocar a aplicação da teoria da aparência para validar citação encaminhada para endereço desatualizado/incorreto.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.